Tribunal: STF
Processo: RE 597511
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
   INEXISTÊNCIA.
1.      A controvérsia foi decidida com fundamento na
   legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      Reexame de
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
   n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
4.      Não se confunde decisão
   contrária ao interesse da parte com negativa de prestação
   jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.